Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701605-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINA SOUZA JORGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 67970676). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator